Tribunal: TJDFT
Processo: 0727343-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição legal, em vista do afastamento temporário do Desembargador relator das atividades judicantes. Em exame aos autos principais, verifica-se que foi prolatada sentença de mérito e que o pedido foi julgado improcedente. Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se em 10 (dez) dias, já considerado o prazo em dobro concedido por lei. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator em substituição legal 0403